Tribunal: STJ
Processo: 2160173-27.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935378 - SP(2025/0172481-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FUND INST DE MOLESTIAS DO APARELHO DIGESTIVO E DA
NUTRI
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
LAÍSA DÁRIO FAUSTINO DE MOURA - SP212281
ALEXANDRE EISELE BARBERIS - SP378747
AGRAVADO
: WAGNER MORRONI DE PAIVA
ADVOGADOS
: WAGNER MORRONI DE PAIVA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP162360
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS SOUZA - SP349802
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
24/03/2026
30/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55551216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:22:05
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: bd4af3a5-76b7-4a14-988e-1cbfb8f28c63

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55551216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:22:05
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: bd4af3a5-76b7-4a14-988e-1cbfb8f28c63

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935378 - SP(2025/0172481-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FUND INST DE MOLESTIAS DO APARELHO DIGESTIVO E DA
NUTRI
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
LAÍSA DÁRIO FAUSTINO DE MOURA - SP212281
ALEXANDRE EISELE BARBERIS - SP378747
AGRAVADO
: WAGNER MORRONI DE PAIVA
ADVOGADOS
: WAGNER MORRONI DE PAIVA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP162360
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS SOUZA - SP349802
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de violação a dispositivo legal e
incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 508-510).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 440):
Documento eletrônico VDA54675772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/03/2026 12:36:05
Código de Controle do Documento: a991692a-aa9e-42a1-98c7-79d5d991746d

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Erro
médico em cirurgia de correção de miopia. Insurgência contra decisão que
rejeitou a impugnação. Inadmissibilidade. Excesso de execução.
Descabimento. Evidente busca de rediscutir mérito e postergação de
desfecho processual. Adoção do
RITJ. Decisão mantida. RECURSO
art. 252
DESPROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 455-458).
Nas razões do recurso especial (fls. 461-481), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes dispositivos
art. 105,
legais:
(i)
I, e II, do CPC, sustentando a omissão do acórdão que "deixou
art. 1.022,
de enfrentar os argumentos tecidos pela ora Recorrente, promovendo estritamente a
reprodução dos fundamentos da r. decisão de origem, e; em segundo lugar, pela
ausência de contextualização da condenação perseguida na origem, a qual se utilizou
de base de cálculo equivocada, favorecendo o enriquecimento sem causa do ora
Recorrido" (fl. 472),
(ii) arts. 502, 520, IV, e 521, parágrafo único, do CPC, aduzindo a ofensa
aos dispositivos "na medida em que adotaram base de cálculo equivocada para fins de
apuração dos honorários de sucumbência perseguidos na origem, considerando que o
pagamento da pensão mensal deveria ocorrer até mesmo no período em que a autora
sra. Priscila de Freitas Mosconi se encontrava no gozo de auxílio doença e também no
período em que estava exercendo suas funções laborativas normalmente" (fl. 474).
No agravo (fls. 513-532), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada (fl. 534).
É o relatório.
VOTO
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos art. 1.022
do CPC.
Extraem-se as seguintes razões de decidir do aresto impugnado (fl. 444):
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. decisão
interlocutória, em que se demonstra suficientemente motivada acerca da
rejeição da impugnação:
Documento eletrônico VDA54675772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/03/2026 12:36:05
Código de Controle do Documento: a991692a-aa9e-42a1-98c7-79d5d991746d

“Não é possível, em sede de cumprimento provisório de sentença,
rediscutir o mérito do que foi decidido na fase de conhecimento e
gerou o título executivo judicial provisório. Se a autora recebeu auxílio-
doença após alta médica e depois ainda voltou a trabalhar por
determinado período, embora se trate de cumprimento provisório de
sentença, devem ser reputadas deduzidas e repelidas todas as
alegações que a executada tinha a seu favor para a redução do valor
devido, nos termos do
do Código de Processo Civil, salvo se
art. 508
advier reforma do r. Acórdão por Instância Superior, a expressamente
adotar entendimento diverso. Rejeito, portanto, a impugnação
apresentada, pois correta a base de cálculo da verba honorária.”

No caso concreto, o TJSP consignou que "o recurso da agravante alega
vários fatos quanto à definição do levantamento de valores. Entretanto, é fundamental
atentar-se a intenção de rediscutir mérito (como ressalvado na decisão de primeiro
grau) e postergar o desfecho processual, havendo evidente descumprimento ao
Princípio da Duração Razoável do Processo, visto que, os autos de origem datam o
ano de 1996" (fl. 444).
Portanto, a decisão recorrida não é contraditória nem omissa. Em verdade,
pretende-se o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, vedado em
recurso especial, por óbice da Súmula n. 7/STJ.
Além disso, o Tribunal de origem afirmou que "tem se que nosso
ordenamento jurídico busca proteger essencialmente o credor. Assim, o levantamento
de valores determinado está de acordo com sua natureza, vez que há responsabilidade
objetiva do hospital, ora agravante" (fl. 445).
Para contestar essa conclusão, seria necessário rever as provas e os fatos,
com empecilho da Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54675772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/03/2026 12:36:05
Código de Controle do Documento: a991692a-aa9e-42a1-98c7-79d5d991746d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.935.378 / SP
Número Registro: 2025/0172481-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00205007820238260100
06363004519968260100
205007820238260100
20500782023826010006363004519968260100
21601732720248260000
583001996636300
6363004519968260100
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUND INST DE MOLESTIAS DO APARELHO DIGESTIVO E DA
NUTRI
ADVOGADOS : EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
LAÍSA DÁRIO FAUSTINO DE MOURA - SP212281
ALEXANDRE EISELE BARBERIS - SP378747
AGRAVADO
: WAGNER MORRONI DE PAIVA
ADVOGADOS : WAGNER MORRONI DE PAIVA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP162360
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS SOUZA - SP349802
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
Documento eletrônico VDA55529098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:01:01
Código de Controle do Documento: 29cc1335-47cf-4dc6-8c8d-cda3103eb9cd

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:01:01
Código de Controle do Documento: 29cc1335-47cf-4dc6-8c8d-cda3103eb9cd